Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES DE POLÍCIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. DECOTE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado naturalístico e não exigindo ânimo calmo e refletido.
2. O Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte firmaram entendimento no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
5. Consoante jurisprudência dominante, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência. 5.1 Evidenciado que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo justificador do reconhecimento da reincidência se deu após a prática do crime apurado nos presentes autos, há de ser afastada a aludida agravante, readequando-se a pena corporal e o regime de cumprimento inicial da pena.
6. O Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, prevê a possibilidade de fixação de indenização à vítima do crime, em caso de condenação do acusado.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
8. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.